Tribunal: TJSP
Processo: 1501175-38.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tráfico de drogas – Artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade não contestadas – Apelo ministerial: Pedido de redução da diminuição concedida pelo benefício do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas - Possibilidade – Inapropriada a concessão do benefício em seu grau máximo, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias em

Ementa:
Tráfico de drogas – Artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade não contestadas – Apelo ministerial: Pedido de redução da diminuição concedida pelo benefício do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas - Possibilidade – Inapropriada a concessão do benefício em seu grau máximo, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias em que se deram o flagrante – Redução diminuída. Pedido para fixação do regime mais grave – Possibilidade – Regime mais brando que não é medida suficiente à repreensão do réu – Regime inicial fechado é o único que se mostra adequado tendo em vista a gravidade do crime e as demais conjunturas apuradas – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos devidamente afastada – Expresso impedimento legal diante da nova reprimenda alcançada - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501175-38.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO
CARLOS INÁCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
apelo ministerial para condenar JOÃO CARLOS INÁCIO DOS SANTOS à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 416
dias multa, no mínimo legal, afastando-se a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, anteriormente concedida. Comunique-se ao Juízo das
Execuções Criminais. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado
de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: João Carlos Inácio dos Santos
Comarca: Penápolis
Voto no 27244
Tráfico de drogas
Artigo 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06 Autoria e materialidade não contestadas
Apelo ministerial: Pedido de redução da diminuição
concedida pelo benefício do §4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas - Possibilidade
Inapropriada a concessão do
benefício em seu grau máximo, tendo em vista a
quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem
como as circunstâncias em que se deram o flagrante
Redução diminuída. Pedido para fixação do regime mais
grave Possibilidade Regime mais brando que não é
medida suficiente à repreensão do réu Regime inicial
fechado é o único que se mostra adequado tendo em vista a
gravidade do crime e as demais conjunturas apuradas
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos
devidamente afastada Expresso impedimento legal diante
da nova reprimenda alcançada - Recurso ministerial
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que JOÃO CARLOS INÁCIO DOS SANTOS foi condenado
à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 166 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, sendo a pena corporal substituída por restritivas de
direitos (fls. 198/208).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
3
Inconformado, apela o representante
do Ministério Público, buscando, em suma, uma menor redução pela
benesse disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, e, ainda, a fixação do
regime inicial fechado, bem como o afastamento da substituição
concedida (fls. 223/236).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
242/244), subiram os autos a este E. Tribunal. A D. Procuradoria de
Justiça ofereceu parecer pelo provimento do apelo (fls. 258/266).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 27 de
junho de 2019, por volta das 17h30min, na Avenida Santa Casa, n.
1756, Bairro Vila Altimari, cidade e comarca de Penápolis, o acusado
guardava drogas, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
consistentes em 35,3g de cocaína, distribuídas em 07 porções.
Segundo se apurou, João Carlos
praticava o tráfico de drogas e, com essa finalidade, guardava em sua
residência e na padaria da qual é proprietário, porções de cocaína.
Ocorre que, na data dos fatos, policiais
militares em cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido, se
deslocaram até o local indicado e, durante as buscas, encontraram em
um suporte plástico que estava em cima da geladeira, em um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
4
cômodos da padaria, uma porção maior de cocaína e outras seis porções
menores da mesma droga, todas devidamente embaladas para venda,
além de uma balança pequena da marca DJR, recortes de papel alumínio
e, sobre a pia, uma balança maior da marca “Tomate”.
Prosseguindo com as buscas, os
policiais encontraram dentro de um cofre que estava no quarto de João
Carlos a quantia de R$6.691,00, em notas diversas.
Ao ser interrogado, na Delegacia, João
Carlos admitiu a propriedade dos entorpecentes e confessou que se
destinavam ao tráfico (fl.04).
Dito isto, a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis, especialmente pelos depoimentos colhidos e a
confissão do réu.
Dúvida
alguma
paira
acerca
da
ocorrência do crime e da responsabilidade do acusado, tanto que não
foram contestadas pela Defesa e não são objetos de recurso.
Insurge-se
a
Acusação,
porém,
buscando menor redução pelo benefício previsto no §4o, do artigo 33,
da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime mais severo, e o
afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
5
ao que assiste razão, senão vejamos.
Na primeira etapa da dosimetria da
pena, as básicas foram fixadas no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
Na segunda etapa, embora presente a
confissão espontânea, não é possível reduzir a pena para aquém do
mínimo legal, conforme estabelece a súmula 231 do STJ.
Na terceira e última fase, atento que
realmente é o caso de ser diminuída a redução aplicada pelo benefício
do art. 33, §4o.
Consigna-se que, a referida causa
especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol
daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso,
maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social,
mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em
comento, o que não se verifica no caso dos autos.
Em
poder
do
acusado
foram
apreendidas mais de 35g de cocaína, o que justificaria, por si só, até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
6
afastamento do benefício.
Ora, tal quantidade representa um
perigo maior à saúde pública, conforme o disposto no artigo 42, da Lei
de Drogas, sendo certo que a conduta do réu implica em maior risco à
sociedade.
Note-se também que o entorpecente
encontrado em poder do acusado era cocaína, substância que se revela
ainda mais nociva do que as demais.
A propósito:
“Tráfico de entorpecentes. Acusados
surpreendidos mantendo em depósito, no interior de barraco, 212
flaconetes plásticos contendo 101,6g de cocaína e 20 invólucros com
96,4g de maconha, além de dinheiro e caderneta com anotações
relativas à contabilidade do nefasto comércio. Palavras dos policiais,
no tocante aos aspectos nevrálgicos da dinâmica, coerentes e seguras,
dando conta da apreensão dos entorpecentes e do numerário. Pequenas
contradições que não turvam a clareza da prova. Negativas dos réus
isoladas e discrepantes. Posturas de quem se valiam da droga para a
mercancia. Desclassificação para uso, inviável. Condenação bem
decretada. Penas de JOSÉ adequadas. Reprimendas de ADRIANO e
JOSIVAN, contudo, revistas. Impossibilidade de aplicação da redução
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, até porque a
quantidade de entorpecente era elevada, tendo sido apreendida, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
7
cocaína, droga com altíssimo potencial lesivo. Condutas dos
recorridos, ademais, hábeis a denotar intensas periculosidades.
Preponderância das circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei de
Tóxicos, àquelas inscritas no artigo 59, do C. Penal. Regime inicial
fechado, para todos, decorrente de Lei. Substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos e “sursis” incompatíveis com a
gravidade da conduta dos acusados. Apelos dos réus improvidos e
apelo ministerial provido, para afastar a redução das penas impostas a
ADRIANO e JOSIVAN” (Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000 grifo
do Relator).
De mais a mais, não se podem
desconsiderar as circunstâncias em que houve o flagrante, que foi
oriundo de denúncias dando conta da prática do comércio de drogas
pelo morador da residência e estabelecimento comercial do local
indicado.
Assim, entende-se que é adequada a
redução mínima, em 1/6, perfazendo a pena de 04 anos e 02 meses de
reclusão, e o pagamento de 416 dias-multa, no piso.
E, diante da nova pena alcançada, nem
se discute a suficiência ou não da substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, diante de expresso impedimento legal, conforme
preconiza o artigo 44, inciso I, do Código Penal, sendo, agora, afastada
a substituição anteriormente concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
8
Passo outro, o regime fechado deve ser
estabelecido para início de cumprimento da pena.
Consigne-se que o entendimento é que
a concessão de regime inicial diverso do fechado desvitaliza a eficácia
intimidante da pena, incentivando a prática do tráfico. Ademais, verifica-
se, claramente, que a pena aplicada não é único parâmetro a ser
utilizado na fixação do regime, sendo que o próprio texto legal afirma
que o condenado superior a quatro anos e não superior a oito, não
reincidente, poderá (grifo meu), desde o princípio, cumprir a pena em
regime semiaberto. Portanto, diante da gravidade do crime praticado e
das circunstâncias mencionadas quando da redução da diminuição pelo
benefício reconhecido, é aplicado o regime inicial fechado.
Tal regime corresponde perfeitamente à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate a
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar ainda o alto índice
de drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização
geográfica, que facilita a criação de rotas para a entrada e saída de
entorpecentes, que abastecem o tráfico internacional.
Note-se também que o crime de tráfico
se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501175-38.2019.8.26.0438 -Voto no
9
insegurança na população.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta
do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Por tais razões, pelo meu voto DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial para condenar JOÃO CARLOS
INÁCIO DOS SANTOS à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e o pagamento de 416 dias multa, no mínimo
legal, afastando-se a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, anteriormente concedida.
Comunique-se ao Juízo das Execuções
Criminais.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR